Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727550-25.2021.8.07.0000 RECORRENTES: TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI, JOSÉ IVO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Consoante o art. 835, § 1o, do CPC, a penhora deverá observar prioritariamente o dinheiro, contudo, nas demais hipóteses, o juiz pode alterar a ordem prevista de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Haja vista que, antes da penhora do imóvel, foram realizadas diligências em busca da penhora de dinheiro e de bens móveis, não se verifica a alegada violação da ordem de preferência. 2. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça, portanto, possui fé pública. Ademais, trata-se de profissional com expertise e dedicado a essa atividade, que age com imparcialidade, e seus atos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. O laudo somente poderia ser infirmado mediante arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador, com demonstração de robustos elementos probatórios em sentido diverso, o que não consubstancia a hipótese dos autos. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 835 e 873, ambos do CPC, argumentando que foi realizada penhora de imóveis sem qualquer tentativa de pesquisa via Renajud e/u Sisbajud, bem como (i) não foi respeitada a ordem de preferência prevista no ordenamento jurídico para constrição; e (ii) não foi utilizado qualquer parâmetro que enseja a correta aferição do valor equivalente ao imóvel penhorado. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJAL e desta Corte de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 36778328). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto à suposta ofensa aos artigos 835 e 873, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “observa-se que a penhora deverá observar preferencialmente o dinheiro, contudo, nas demais hipóteses, o juiz pode alterar a ordem prevista de acordo com as circunstâncias do caso concreto. No caso, antes da penhora do imóvel, foram realizadas diligências com o intuito de realizar penhora de dinheiro e de bens móveis, conforme se observa nos IDs 31176313, 31176316, 68597919, 68874909, 68874921 dos autos de origem, não se verificando a alegada violação da ordem de preferência do art. 835 do CPC. Registre-se que os agravantes/executados não indicam outro bem que poderia ter sido penhorado, devendo ser mantida a penhora determinada” (ID 32709308). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao parâmetro de avaliação, inviável o prosseguimento do recurso porque, conforme afirmado no acórdão impugnado “Nada foi tratado acerca da avaliação realizada” (ID 32709308). Assim, referida tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ)” (AgInt no AREsp 1848660/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/2/2022). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Ademais, “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025